Tribunal: TJPA
Processo: 0813333-87.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813333-87.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: OTON GARCIA DAMASCENO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813333-87.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: OTON GARCIA DAMASCENO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL DECORRENTE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÕES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

I -
Se insurge o recorrente em sede de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença derivada de ação civil pública que determinou o pagamento de expurgos inflacionários do Plano Verão.

II –
Não merecem acolhimento as alegações quanto a ilegitimidade ativa do autor, ora agravado, tendo em vista a eficácia
erga omnes
da sentença coletiva, e de prescrição, considerando a tempestividade do cumprimento da sentença e a interrupção do prazo prescricional.

III -
Desnecessidade de liquidação formal da sentença, pois o montante devido pode ser apurado por simples cálculos aritméticos com base nos saldos das contas poupança dos clientes afetados, conforme previsto no art. 509, § 2º, do CPC/2015.

IV –
Recurso
CONHECIDO
e
NEGADO PROVIMENTO
.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813333-87.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: OTON GARCIA DAMASCENO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL SA em face da decisão proferida pelo Juiz de Direito titular da 5ª Vara Cível da Capital, nos autos da Ação de Execução de Título Judicial/Cumprimento de Sentença de nº 0759641-22.2016.8.14.0301, movido em desfavor de OTON GARCIA DAMASCENO.

A demanda original se trata de Cumprimento de Sentença instaurado pelo agravado, no qual foi relatado que o Banco do Brasil, agora agravante, tinha sido condenado em uma Ação Civil Pública, número 1998.01.1.016798-9, iniciada pelo Instituto de Defesa do Consumidor (IDEC). A condenação determinava que o banco pagasse aos seus clientes poupadores em todo o país as diferenças devidas dos índices inflacionários do Plano Verão.

Após ser intimado a realizar o pagamento, o Banco do Brasil realizou o depósito da quantia devida conforme o Art. 523 do CPC, e impugnou o Cumprimento de Sentença. Em suas alegações preliminares, o banco argumentou que a ação estava suspensa, que o autor não possuía legitimidade ativa por não ser associado ao IDEC, e que a ação estava prescrita pelo prazo de cinco anos. No mérito, defendeu que o título executivo não era exigível, solicitou a liquidação da sentença e reclamou de excesso na execução.

Posteriormente, os autos foram enviados ao contador judicial, que detectou um excesso de R$427,70 na execução. Após serem intimadas, as partes aceitaram os cálculos apresentados. Em seguida, o juízo responsável homologou os cálculos, mas foram apresentados embargos de declaração pelo recorrente, que argumentou que a decisão não abordou todos os pontos levantados na impugnação.

Os embargos foram conhecidos, e, no julgamento de mérito, a impugnação foi considerada improcedente, havendo condenação do Banco do Brasil ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor calculado, conforme o Art. 85, §4º, II do CPC. A decisão também confirmou a homologação dos cálculos, dada a prévia concordância das partes, e autorizou a emissão de alvará para o levantamento dos valores depositados.

O agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em desacerto ao permitir o levantamento dos valores, argumentando que tal medida poderia causar danos de difícil reparação, visto que os efeitos da decisão recorrida seriam irreversíveis. Afirma, ainda, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo, sob o argumento de evitar a realização de atos processuais que poderiam eventualmente ser considerados nulos, caso a decisão final do recurso lhes fosse desfavorável.

O presente recurso de agravo de instrumento foi recebido sem a atribuição de efeito suspensivo conforme decisão de ID nº 7836196, sob o argumento de que a expedição de alvará para levantamento dos valores depositados engloba os cálculos apresentados pelo contador do juízo, e estes já possuem a concordância das partes, não havendo o recorrente demonstrado o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela pleiteada.

Apresentadas as contrarrazões, pelo que a agravada refutou o argumento da parte recorrente quanto a exigência de vinculação ao IDEC, sustentando não haver previsão legal exigindo tal associação, ressaltou o fato de haver prévia concordância entre as partes quanto aos cálculos referentes a sentença, por último afirmou que não é necessária prévia liquidação da sentença, podendo ser apurada por mero cálculo aritmético.

É este o sinóptico.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,
de
de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813333-87.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: OTON GARCIA DAMASCENO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, no contexto da execução individual de sentença coletiva proferida em ação civil pública movida pelo IDEC.

O agravante em suas razões recursais afirma que houve ilegitimidade do autor, ora agravado, afirmando também ter ocorrido prescrição quinquenal. Por último, afirmou ser o título inexigível, devendo haver liquidação da sentença e que há excesso na execução.

Compulsando detidamente os autos, nota-se que não assiste razão ao banco recorrente, conforme demonstro a seguir.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

A instituição financeira recorrente aduz a ilegitimidade ativa do recorrido, observa-se que não merece prosperar, posto que a eficácia
erga omnes
da sentença coletiva, conforme consolidado no Tema 887 do STJ e no REsp 1.391.198-RS, estabelece que todos os poupadores que se encontravam na condição de clientes do Banco do Brasil à época dos fatos são beneficiários diretos da decisão, independentemente de serem associados ao IDEC ou não.

DA ALEGADA PRESCRIÇÃO

Importa destacar que a jurisprudência dominante consolida que o prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública é quinquenal. No presente caso, o agravado ingressou com a execução antes do transcurso desse prazo, considerando ainda a interrupção da prescrição pela Medida Cautelar de Protesto interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, o que afasta a alegação de prescrição suscitada pelo agravante.

DA ALEGAÇÃO SOBRE A NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DA SENTENÇA

Consequentemente, no que tange a afirmação da instituição bancária recorrente quanto a necessidade de se realizar uma liquidação formal da sentença antes de proceder à sua execução para apurar o montante exato devido, é relevante mencionar a natureza das sentenças em ações coletivas, especialmente aquelas relacionadas a expurgos inflacionários, de modo que a quantificação do débito pode ser realizada por meio de simples cálculos aritméticos aplicados aos saldos das contas poupança, como já estabelecido em jurisprudência e respaldado pelo art. 509, § 2º do CPC/2015.

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

§ 2º Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.

Além disso, tal entendimento é reforçado pelo fato de os cálculos apresentados terem sido aceitos por ambas as partes e homologados pelo juízo
a quo
, evidenciando a desnecessidade de uma fase processual adicional para liquidação.

Por último, quanto ao mérito das questões de cálculo, incluindo a aplicação dos índices de correção monetária e a inclusão ou não de juros remuneratórios, observo que a decisão agravada tratou esses aspectos com precisão, seguindo os parâmetros estabelecidos na sentença coletiva, na legislação pertinente e em consonância com o entendimento jurisprudencial pátrio, senão vejamos a seguir:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IDEC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 1998.01.1.016798-9/DF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. EFICÁCIA ERGA OMNES DA SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DO JULGADO. TERRITÓRIO NACIONAL. PARADIGMAS. RESP 1.391.198-RS. LEGITIMIDADE ATIVA. No julgamento do Recurso Especial nº 1.391.198/RS, relatado pelo eminente Ministro Luis Felipe Salomão, e submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C, do CPC/73), a Segunda Seção da Corte Superior consolidou orientação sobre a possibilidade de a decisão proferida no processo coletivo possuir abrangência nacional. SUSPENSÃO DO RECURSO. INVIABILIDADE. Incabível a suspensão do cumprimento de sentença, por não ser aplicável ao caso o RE 626.307, por se tratar de cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9, já transitada em julgado. Ademais, também não deve ser suspenso o processo pela decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no RE nº 632.212/SP, inclusive já revogada em 09.04.2019, pois a execução trata dos expurgos inflacionários do Plano Verão, não envolvendo o Plano Collor II, ao qual a determinação de sobrestamento se direcionava. MÉRITO. TESE RECURSAL NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. DESNECESSIDADE.
Desnecessária a prévia liquidação da sentença, pois é possível que a parte apresente o cálculo do valor que entende devido utilizando-se dos comandos da sentença coletiva e dos extratos da conta poupança, e, por conseguinte, promova o seu cumprimento na forma do art. 523, §2º do CPC/2015.
JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. [...]. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL E ÍNDICES DEVIDOS.
Quanto aos juros de mora, não há como admitir a pretensão do agravante de incidência somente a partir da citação no cumprimento de sentença, isso porque, o termo inicial para a incidência do aludido encargo, é a data da citação na fase de conhecimento da ação civil pública e não na liquidação de sentença, conforme decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800154-23.2020.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/08/2021).

A partir dos fatos explicitados nos autos do recurso e à luz da legislação e jurisprudência pátria, compreendo que não é justificável acolher a solicitação do recorrente de aplicação dos juros de mora apenas a partir da citação no cumprimento de sentença. Os juros devem incidir a partir da citação na ação coletiva, conforme determinado pelo Juízo de primeira instância.

Ex posit
,
CONHEÇO
o presente recurso de agravo de instrumento e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão agravada.

É O VOTO.

Belém,
de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 09/09/2024